Tribunal: TJES
Processo: 5015391-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015391-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015391-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA – DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO E CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que determinou nova internação compulsória de paciente para tratamento de saúde mental, fundamentando-se em laudo médico elaborado em julho de 2023. 2. O recorrente alega a ilegalidade da medida em razão da desatualização da prova técnica (mais de 24 meses), sustentando a violação aos requisitos da Lei nº 10.216/2001 e a necessidade de demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares no momento atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de internação compulsória amparada em laudo médico exarado há mais de dois anos atende aos requisitos de legalidade e contemporaneidade exigidos para a restrição da liberdade individual e eficácia do tratamento psiquiátrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida de caráter excepcional e só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, conforme o art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e o art. 23-A da Lei nº 11.343/2006. 5. A validade da internação compulsória pressupõe a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, sendo indispensável a sua contemporaneidade para aferir o estado clínico atual do paciente e a real necessidade da medida extrema. 6. O laudo médico com defasagem temporal significativa não possui aptidão para sustentar uma ordem de internação em 2025, uma vez que as condições de saúde mental são dinâmicas e exigem evidências técnicas recentes para evitar institucionalizações desnecessárias e danos iatrogênicos. 7. A cronicidade da patologia ou o histórico de recusas terapêuticas passadas não dispensam a exigência de avaliação clínica atualizada e presencial, que é garantia fundamental do devido processo legal e salvaguarda contra privações de liberdade arbitrárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de internação.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória depende de laudo médico circunstanciado e atualizado que demonstre a necessidade contemporânea da medida e a insuficiência de recursos extra-hospitalares. 2. A utilização de laudo médico com significativa defasagem temporal (superior a dois anos) viola o requisito de fundamentação técnica atual e torna ilegal a ordem de internação psiquiátrica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; Lei nº 13.840/2019; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º; Portaria SESA nº 90-R/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016186-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006319-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015391-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA – DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, verifico que a controvérsia reside na legalidade da ordem de internação compulsória amparada em laudo médico exarado em 2023.

A Lei nº 10.216/2001, marco legal da reforma psiquiátrica, dispõe, em seu art. 6º, parágrafo único, que a internação compulsória será “
baseada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Nesta linha, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos no âmbito do SUS/ES, prevê conteúdo mínimo do laudo circunstanciado, incluindo identificação do paciente, tratamentos já realizados e comorbidades:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórica, servindo de garantia do devido processo legal e de salvaguarda contra privações indevidas de liberdade.

Pontuo que, se a legislação estadual exige que o laudo seja circunstanciado, com a descrição das medidas terapêuticas e extra-hospitalares já adotadas
, segue-se, como decorrência lógica, que tais informações devem corresponder à realidade presente do paciente
.

Em outras palavras, o laudo deve ser necessariamente atualizado, pois somente a contemporaneidade dos dados clínicos e sociais permite aferir a adequação da medida extrema de internação compulsória, garantindo efetividade ao devido processo legal e evitando decisões baseadas em elementos pretéritos ou superados

Também devem ser observadas as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que afirma a excepcionalidade da internação e alerta para seu potencial iatrogênico, reafirmando o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, segundo o qual a internação só se indica quando insuficientes os recursos extra-hospitalares.

Por certo, na Resolução em voga, adotou-se um padrão de respeito aos direitos humanos, cuja pedra angular
é a excepcionalidade da medida de internação
. A previsão é reiterada no escopo da própria resolução, em seu artigo 12,
in verbis
:

Art. 12. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei no 10.216/2001, em seu artigo 4
o
: A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”.

§1
o
A internação psiquiátrica
deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico, que
induz à recorrência (reinternações), com pior prognóstico a longo prazo para os quadros de transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de estigma, isolamento e fragilização das relações sociais
.

§2
o
Problemas associados ao uso de álcool e outras drogas não devem ser considerados por si só indicativo de internação, sem que sejam avaliados seu contexto clínico, recursos disponíveis e vínculos sociais.

Ressalte-se do dispositivo em apreço que a internação possui forte potencial iatrogênico, isto é, risco de causar lesão não intencional pelo próprio tratamento, ao induzir reinternações recorrentes, com pior prognóstico em longo prazo para os transtornos mentais, incremento desproporcional dos custos assistenciais e agravamento do estigma, do isolamento e da fragilização das relações sociais. Tais efeitos justificam a sua caracterização como medida de caráter excepcional.

Defronte tais diretrizes, princípios e dispositivos legais, os critérios de requisição de internação de pacientes no Espírito Santo foram previstos no artigo 4
o
da Portaria SESA n
o
90-R, de 13 de outubro de 2014, sendo requisitos cumulativos:

Art. 4º As requisições de internação involuntária e compulsória observarão
cumulativamente
os seguintes critérios, sem prejuízo dos critérios já estabelecidos na Lei nº 10.216/2001:

I - Ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado,
oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas
;

II - Apresentar
laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação
; e

III - Apresentar
avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de residência do paciente
, quando os municípios contarem com esse serviço. Em municípios que não possuam CAPS, a avaliação interdisciplinar poderá ser emitida por Equipe de Referência de Saúde Mental ou equipe da Atenção Básica de Saúde do município, sempre descrevendo as medidas terapêuticas já adotadas, para tratamento do caso;

A exigência de laudo "circunstanciado e atualizado" não é mera formalidade burocrática; é uma garantia fundamental do devido processo legal e uma salvaguarda contra privações de liberdade arbitrárias. Tal documento deve, necessariamente, originar-se de uma avaliação clínica direta, presencial e aprofundada, na qual o profissional médico, preferencialmente especialista, analisa o estado psíquico do paciente, seu histórico, a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto e atual para si ou para terceiros.

No caso dos autos, a decisão agravada, proferida em 2025, baseou-se em um laudo médico emitido em
22 de julho de 2023
. A notável defasagem temporal, superior a dois anos, entre a avaliação técnica e a ordem judicial, compromete o atendimento ao requisito para a internação. Decerto, as condições de saúde mental são dinâmicas e a necessidade de uma medida tão invasiva deve ser atestada com base em evidências contemporâneas, sob pena de se cometer grave violência contra a liberdade individual.

Diferentemente do sustentado pelo Agravado, o
periculum in mora
no caso milita em favor da paciente. Conforme já delineado, a internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico. Quando realizada sem fundamentação técnica atual, ela induz à recorrência (reinternações), piora o prognóstico a longo prazo, promove o estigma e fragiliza as relações sociais.

A proteção estatal, portanto, deve focar na integridade da paciente, evitando submetê-la a um ciclo de institucionalização desnecessário. A alegada agressividade contra a genitora, embora grave, deve ser manejada inicialmente pela rede de cuidado territorial (CAPS/RAPS) e pelo aparato de segurança/assistência social, não justificando, por si só, para afastar as garantias da Lei de Reforma Psiquiátrica.

Em adendo, rejeito a tese de que a "cronicidade" e "recusas passadas" justificam a dispensa de laudo novo. O tratamento de dependentes químicos pressupõe a evolução do sujeito e a possibilidade de aceitação de medidas que antes eram rejeitadas. Permitir a internação sucessiva sem elementos novos é condenar o paciente a um ciclo de invisibilidade.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA . EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, § 10, da Lei nº 13 .840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do art. 23, § 6º, da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica. III . RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade. O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória . Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios. A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco à sua integridade física e à de terceiros.
Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13 .840/2019, art. 23, §§ 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 169.172/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014. TJES, AI nº 052199000036, Rel . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j . 04/12/2018. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50161867720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, p. 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO . DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
. 2) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos . 3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois.
4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006319-65.2021.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 04/08/2023)

Ademais, o pedido subsidiário de perícia formulado pelo Ministério Público reforça a conclusão de que a prova que instrui a inicial é insuficiente para sustentar a negativa estatal ou a urgência da medida.

Cumpre relembrar que o egrégio Tribunal Pleno sedimentou o entendimento no IRDR no 0013406-65.2018.8.08.0000 de que “
as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública
”

Nesse passo, com fundamento nas premissas apontadas e em observância à tese fixada pelo egrégio Tribunal Pleno, as ações que objetivam discutir a matéria de internação são limitadas a comprovar que a parte autora buscou atendimento para o tratamento médico requerido e o Poder Público, ilegalmente ou irrazoavelmente, não disponibilizou ou custeou o mesmo.

No caso, se o próprio autor admite a necessidade de nova avaliação técnica, confessa que não detém, no momento, o suporte indispensável para a manutenção da internação compulsória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de Id 77306551, por meio da qual o juízo da Vara Única de Itarana, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravado, providencie internação compulsória, em estabelecimento psiquiátrico para tratamento de vício em álcool e drogas, de Regiane Pascoal Baldotto.

Em suas razões recursais (Id 15968945), o agravante sustenta, em síntese:
I)
o laudo médico que instruiu a inicial foi elaborado há mais de 2 (dois) anos, não sendo, portanto, contemporâneo;
II
)
a imprescindibilidade do esgotamento prévio das alternativas extra-hospitalares da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
.

O em. Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Com as devidas vênias, após compulsar os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Como de conhecimento, em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, os laudos médicos e relatórios sociais apresentados (Id 29235204 e 29235205) são suficientes para o deferimento da medida pleiteada, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde da paciente, e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

No caso em exame, o laudo de Id 29235205, assinado por médico psiquiatra devidamente habilitado é claro e suficientemente detalhado ao indicar o atual quadro de saúde da paciente e seu histórico:

[Laudo Id 29235205 – Regiani Pascoal Baldotto]

Paciente com história de uso de álcool e cocaína desde os 25 anos de idade, com piora do padrão de consumo nos últimos 10 anos, quando passou a ficar agitada, agressiva, com delírios persecutórios, ameaça contra familiares, prejuízo social e laboral, furtando objetos em casa para manter o vício, sem sem crítica de morbidade, oferecendo risco para si e terceiros. Solicito internação psiquiátrica involuntária em caráter de urgência.

Como se depreende, a paciente possui longo histórico de dependência de álcool e substâncias químicas, com crises e comportamento violento.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja recente, exaustivo e amplamente detalhado, com a presença do paciente, se revela uma barreira irrazoável e desproporcional em casos de dependência química grave ou de transtorno mental, nos quais o indivíduo, em razão da doença, recusa expressamente a avaliação e o tratamento. Não é razoável exigir-se que uma pessoa que, em razão do transtorno mental ou da dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente em sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, sendo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado atualizado, nos moldes estritos pretendidos pelo
E
STADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal

do laudo
atualizado
, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado
e atualizado
, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado
e atualizado
pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Em face de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física da paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, à luz da interpretação do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.